Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714260-95.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARIZA SIQUEIRA DOS REIS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA NÃO ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória ajuizada com o objetivo de declarar a irregularidade das inscrições do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em razão de ausência de notificação prévia, conforme exigido pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993. A autora requereu o cancelamento das inscrições. A sentença julgou procedente o pedido, declarou a irregularidade das inscrições e condenou a ré ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Ambas as partes interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ré, ante a violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificado que a empresa apelante deixou de guardar a devida congruência entre parte das razões de seu inconformismo e os fundamentos da sentença recorrida, tem-se por configurada a violação ao princípio da dialeticidade. 3.1. Constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e conforme entendimento reiterado do TJDFT, o recurso de apelação não merece ser conhecido. Preliminar acolhida. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, §2o, do CPC, devem ser fixados conforme ordem legal: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa, sendo a equidade (art. 85, §8o) critério subsidiário e excepcional. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, estabelece que a fixação por equidade somente é cabível quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que não se verifica no caso concreto. 6. Ainda que inaplicável a apreciação por equidade, a majoração dos honorários ao percentual máximo (20%) sobre o valor da causa mostra-se adequada diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da ausência de condenação principal. 7. A ausência de dolo ou conduta abusiva da parte requerida apelante impede a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa. Recurso de apelação interposto pela ré não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, em regra, a ordem decrescente dos critérios legais estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. 3. A apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC constitui exceção e somente se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável. 4. Diante da inaplicabilidade da equidade, é possível a majoração do percentual da verba honorária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de remunerar adequadamente os serviços prestados pelo causídico da parte vencedora. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 8° e 8°-A, e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Defende, ainda a utilização obrigatória da tabela da OAB. Afirma ter havido afronta ao entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior para demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 77666312). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 8° e 8°-A, e 927, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES - TEMA 1.076), firmou as seguintes teses: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou que (ID 76199869): “(...) No caso concreto, em se tratando de ação meramente declaratória, inexistente a condenação ou o proveito econômico, mostra-se devida a utilização do valor da causa (R$ 5.630,83) como base de cálculo, que não pode ser considerado como ínfimo, razão pela qual inaplicável o art. 85, §8o, do CPC ao caso, como requer a apelante”. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Por esta razão, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de aplicação da tabela da OAB, pois a matéria não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de debate no acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF)" (REsp n. 2.014.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Registre-se que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77666312. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021